Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-29.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003675-29.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSILENE DE OLIVEIRA - CPF: 002.307.951-70 (RECORRENTE), LARISSA PEREIRA - CPF: 059.333.681-05 (ADVOGADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. SOLICITAÇÃO DE REVISÃO NÃO ATENDIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROCON
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A concessionária de energia elétrica que após apresentação de solicitação de revisão de fatura acima da média de consumo da unidade consumidora não atende o chamado e sequer justifica, nem mesmo quando acionada via PROCON local, incorre em falha na prestação de serviços e emerge daí a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Quando o consumidor traz aos autos prova do questionamento administrativo de solução junto ao PROCON, e a reclamada não atende, incorre em dano moral em razão do desvio produtivo do consumidor.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1003675-29.2023.8.11.0013

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

Rosilene de Oliveira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos referente a fatura do mês de fevereiro/2023, atinente a Unidade Consumidora nº 6/722080-9;

b)

DETERMINAR que a concessionária requerida proceda a emissão de nova fatura em substituição mês de fevereiro/2023, a ser realizada com base na média de consumo de energia do autor dos últimos 12 meses anteriores;

c) julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais;

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).
”.

A Reclamante alega que mesmo após diversas solicitações e reclamações junto ao PROCON local, não houve a revisão da fatura de fevereiro/2023, que veio o
triplo da média
de consumo, tendo a autora solicitado visita in loco pela ré, tendo sido realizada visita técnica apenas em 01/06/2023, quatro meses após solicitação e reclamação junto ao procon n° 51-027.001-23-0000552, que não foi negado pela reclamada.

Afirmou que mesmo após as reclamações administrativas a reclamada se manteve silente, alegando regularidade na leitura, sem justificativa, mas todas as tentativas sem êxito.

A reclamada alega em sua defesa que se trata de leitura plurimensal, e realizou visita técnica, ato em que não constatou qualquer irregularidade, sem qualquer prova de que a consumidora foi cientificada disso, sequer há provas de acompanhamento da reclamante na ordem de serviço acostada.

Contudo verifica-se que mesmo com a leitura plurimensal a média da reclamante sempre esteve em 156 kWh, e no mês de fevereiro saltou para mais de 619 kWh.

Pois bem. Diante da ausência de justificativa plausível para o salto, e de atendimento adequado da reclamada, tenho que a concessionária tem agido de modo negligente com a solicitação da consumidora, ainda mais considerando que a autora assevera ter realizado as solicitações desde fevereiro/2023 e só em junho/2023 foi atendida.

Ademais, se trata de serviço essencial e, conclui-se que a demora no presente caso configura abuso de direito, vedado pelo ordenamento jurídico, disposto no artigo 187, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Com efeito, o
artigo 6°, da Resolução 1000/21 é claro ao afirmar que:

Art. 6º A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no
prazo de até 5 dias úteis da solicitação
ou,
caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis
, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução.

Em assim sendo, esta evidenciada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral, que neste caso é presumido.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. PRAZO EXACERBADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, a qual só foi atendida em cumprimento a liminar deferida nos autos, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

Eleva-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003212-62.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024